Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RETIRADA DO NOME DO CORRENTISTA DO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiro em operações bancárias, deve ser reformada a decisão que, apesar de conceder a tutela de urgência com objetivo de cancelar a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, exigiu caução de elevado valor.
3. O cancelamento da inscrição em cadastro de devedores inadimplentes, enquanto se aguarda o julgamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, não traz perigo de dano à instituição financeira, pois a inscrição poderá ser renovada, caso o autor seja sucumbente ao final da ação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.